Tribunal: TJPA
Processo: 0019704-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019704-17.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARCIO DA SILVA MOREIRA, M C MOREIRA CONSTRUTORA LTDA, JOAO DOMINGOS LOPES DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível interposta contra sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra M. C. MOREIRA CONSTRUTORA LTDA, MÁRCIO DA SILVA MOREIRA e JOÃO DOMINGOS LOPES DA PAIXÃO, manteve a extinção do feito com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos arts. 487, II, 924, V, e 925 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação válida dos devedores, por lapso superior a nove anos, pode ser atribuída a fatores alheios à vontade do exequente, de modo a afastar a prescrição da pretensão executiva à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, exige que a demora na citação decorra exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que não restou caracterizado no caso concreto.

O ajuizamento da ação em 09/05/2014 não foi seguido de atos processuais eficazes que resultassem na citação válida dos executados, tendo o feito permanecido inerte por quase uma década.

A alegação de diligências parciais e reiteradas por parte do exequente, desacompanhadas de resultado útil, não configura diligência suficiente a afastar o reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica em reconhecer a prescrição da pretensão executiva quando ausente a citação válida no prazo legal e inexistente causa impeditiva imputável ao Judiciário.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio, sendo desnecessária a prévia oitiva da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida é condição indispensável para a interrupção da prescrição, cuja ausência por prazo dilatado configura inércia do exequente.

A mera propositura da execução acompanhada de petições inócuas não supre o dever de diligência eficaz na localização dos devedores.

A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora na citação decorre exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II; 924, V; 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.10.2016; TJPA, AC nº 0016143-61.2011.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 14.02.2022; TJPA, AC nº 0032351-72.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 26.03.2019.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
contra decisão monocrática de minha relatoria que, nos autos da apelação cível interposta contra sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
M. C. MOREIRA CONSTRUTORA LTDA, MÁRCIO DA SILVA MOREIRA
e
JOÃO DOMINGOS LOPES DA PAIXÃO
, negou provimento ao recurso e manteve a extinção do feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c arts. 924, V, e 925 do mesmo diploma.

Na peça recursal, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos articulados na apelação, especialmente no que tange à inexistência de culpa atribuível ao exequente pelo insucesso das tentativas de citação dos devedores.

Reitera que, desde o ajuizamento da ação em 09.05.2014, diligenciou continuamente para localizar os executados, promovendo pedidos de citação postal, por oficial de justiça, via sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, além de ter requerido a citação por edital, cuja apreciação pelo juízo a quo sequer ocorreu.

Aduz que eventual demora na citação deveu-se a fatores alheios à sua vontade, como mudança de endereço dos executados sem comunicação ao credor, morosidade na apreciação de pedidos pela secretaria da vara e ausência de decisões judiciais que impulsionassem o feito. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos imputáveis ao Judiciário não pode ensejar a decretação de prescrição.

Assevera ainda que não se pode presumir inércia da parte quando há robusta documentação nos autos demonstrando tentativa reiterada e efetiva de promover o ato citatório, destacando que, mesmo sem intimação judicial, promoveu voluntariamente providências processuais em diversos momentos.

Sustenta que a r. decisão agravada incorreu em excesso ao enquadrar o caso concreto em teses abstratas previamente delimitadas, sem se debruçar sobre as particularidades fáticas e processuais específicas da demanda em exame, o que comprometeria a prestação jurisdicional efetiva e adequada.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação e a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a prescrição reconhecida e determinado o regular prosseguimento da execução, com a apreciação dos requerimentos pendentes, inclusive de citação por edital, ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de possibilitar a retomada da marcha processual.

Sem Contrarrazões porquanto não formalizada a triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, mantendo incólume sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, sob o fundamento de prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, c/c arts. 924, V, e 925, todos do CPC/2015.

Sustenta o agravante que a decisão teria incorrido em omissão, por não considerar as peculiaridades do caso, notadamente as diligências empreendidas pelo banco para localizar os executados e viabilizar a citação. Defende que a morosidade da tramitação processual e a ausência de resposta judicial a diversos requerimentos seriam suficientes para afastar a prescrição reconhecida, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

Na hipótese sub judice, a demanda foi ajuizada em 09/05/2014, sendo certo que até a prolação da sentença, em 19/10/2023, não se operou a citação válida de qualquer dos executados.

Ainda que se reconheça a existência de requerimentos processuais por parte do exequente, é incontroverso que o feito permaneceu por anos sem impulsionamento efetivo e sem qualquer ato que culminasse na localização dos devedores.

A Súmula 106 do STJ, invocada pelo agravante, não socorre à sua pretensão. O verbete dispõe que:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência."

A exegese do enunciado impõe como pressuposto que a demora na citação decorra de falha imputável ao Judiciário, o que não se verifica na espécie.

Ao contrário, as múltiplas certidões de frustração de diligências evidenciam que o banco não apresentou elementos minimamente eficazes para a localização dos executados por prazo superior a nove anos. Não é razoável pretender-se que o processo executivo se perpetue indefinidamente, à custa da inércia do credor.

Cabe destacar que o simples ajuizamento da ação, acompanhado de reiteradas petições sem efetividade, não equivale ao cumprimento do dever de diligência exigido do exequente.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em considerar que a ausência de citação por tempo dilatado, sem que a parte demonstre causa impeditiva atribuível ao Judiciário, configura desídia do autor e atrai o reconhecimento da prescrição, mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sobre o tema, destaco posicionamento do C. STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A compreensão exarada na origem, quanto a não interrupção do prazo prescricional em virtude da ausência de citação válida nos prazos constantes dos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, imputada exclusivamente à parte demandante, não merece reparos, pois em consonância com a lei de regência, bem como com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça sobre o tema.
Efetivamente, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que a demora da citação deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ, circunstância peremptoriamente afastada pelas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Na mesma linha, destaco precedentes desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – CITAÇÃO INOCORRENTE- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Apreciando-se os referidos fatos, vê-se que, no caso dos autos, a prescrição ocorreu por ausência de citação, extinguindo-se a pretensão da autora. (precedentes). Sem honorários de sucumbência recursal. A parte requerida/apelada não chegou a ser citada. Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível Desprovido.

(TJ-PA 00161436120118140051, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SENTENÇA QUE DECLAROU PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APENAS SE CONSOLIDA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. ART. 219, § 4º DO CPC/1973. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRE APENAS COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO PRAZO DE 10 DIAS, PRORROGÁVEL ATÉ O MÁXIMO DE 90 DIAS. HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO VÁLIDA NÃO OCORREU PASSADOS MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO. CAUSA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MÚNUS DE PUGNAR PELA ADOÇÃO DE OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO QUE RECAIA AO EXEQUENTE E NÃO AO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJ-PA - AC: 00323517220098140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/03/2019)

No mais, a alegação de ausência de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição tampouco prospera.

A matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida
ex officio
, independentemente de prévia oitiva da parte, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Mantidos incólumes, os artigos 924, V, e 925 do mesmo diploma legal.

Logo, com base nessas premissas, ao contrário da tese recursal, conclui-se que a decisão monocrática não se limitou a abstrações genéricas, como pretende fazer crer o agravante. Ao revés disso, enfrentou com precisão os fundamentos da sentença e da apelação, assentando, com base em legislação, doutrina e precedentes vinculantes, que a ausência de citação válida por lapso de quase uma década não encontra escusa na diligência parcial e ineficaz da parte autora.

Portanto, inexistindo elementos que justifiquem a modificação do entendimento já firmado e tendo a decisão agravada enfrentado os pontos relevantes da controvérsia, em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção na integralidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida por este Relator.

Belém, 22/07/2025